Tribunal: TJES
Processo: 5000134-97.2021.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-97.2021.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIDINEI LUIZ VASCONCELOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000134-97.2021.8.08.0036

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: SIDINEI LUIZ VASCONCELOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU PERÍMETRO URBANO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Sidinei Luiz Vasconcelos em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A, aduzindo o requerente que reside na Fazenda Santa Rita, em Muqui-ES, solicitando à requerida, em 24/08/2021, a ligação de energia elétrica no local. Destaca que o pedido foi negado sob o argumento de que seria necessária autorização do IEMA. Busca, assim, seja autorizada a imediata ligação de energia no local. A ré ofertou defesa no ID 6174268, pontuando que em conformidade com art. 46 da LEI nº 9.985, de 18 de julho de 2000, não pode ser efetuada a ligação de energia sem anuência do órgão gestor que, neste caso, é o IEMA. A ré ofertou RI no ID 6174494, com pedido de efeito suspensivo, estando as contrarrazões no ID 6174501.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial ajuizada por SIDINEI LUIZ VASCONCELOS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ESCELSA) e, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONDENO a Requerida a proceder a instalação do relógio de energia elétrica na residência do requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento. Torno definitiva a tutela de urgência concedida”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5
–
Rechaço a preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícita técnica, eis que a questão não demanda a produção da indicada prova, posto que se trata de mera discussão de direito. Da mesma forma, rechaço a necessidade de intervenção do MP, eis que se trata de demanda exclusivamente privada. De igual modo, a recorrente é parte legítima para a demanda em razão de se negar a realizar o fornecimento de energia elétrica, objeto da presente demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. É bem verdade que a área onde está assentada a Fazenda Santa Rita, em Muqui, é de proteção ambiental. No entanto, sem olvidar, é claro, do dever de preservação do meio ambiente, sobretudo quando se trata de área protegida, tenho que, no caso dos autos, negar o fornecimento de energia ao autor, ora recorrido, seria também negar eficácia aos princípios da igualdade e da impessoalidade, já que o local em si, por meio da Lei Municipal nº 810/2020 tornou-se perímetro urbano (Distrito da sede e do Segundo Distrito do Município de Muqui, bem como da Ilha Urbana Fazenda Santa Rita). No mais, apesar de alegado, não há qualquer comprovação nos autos de que as construções existentes no local tenham sido objeto de embargos junto ao IEMA, o que impediria a ligação da energia elétrica postulada. Revela-se, portanto, verdadeiro contrassenso a negativa do fornecimento de energia elétrica pela recorrente ao autor. Dessarte, consoante muito bem analisado pelo juízo
a quo
, sendo despiciendas maiores considerações, tenho que remanesce a responsabilidade da EDP em proceder e ligação pretendida pelo recorrido. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)